Tribunal: TJES
Processo: 5001183-19.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Aquisição; Administração de herança
Data de julgamento: 2023-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001183-19.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANDERSON CRUZ DAS NEVES

AGRAVADO: JOSE ANTONIO CRUZ e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE
USUCAPIÃO URBANA
– PRELIMINAR
INTEMPESTIVIDADE
AFASTADA –
PRELIMINAR EX OFFICIO DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO EM RAZÃO DA PERDA PARCIAL DO OBJETO – PRELIMINARES ARGUIDAS EM CONTRARRAZÕES
QUE NÃO FORAM OBJETO DE ANÁLISE NA DECISÃO VERGASTADA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE ENFRENTAMENTO
AINDA QUE SE TRATE
DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA –
MÉRITO – DÚVIDAS ACERCA DA QUALIFICAÇÃO DA POSSE EXERCIDA PELOS AGRAVADOS – POSSE OU DOMÍNIO DO BEM NÃO TRANSFERIDOS PELA PROPRIETÁRIA – ATOS DE MERA TOLERÂNCIA – TURBAÇÃO NÃO DEMONSTRADA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – MANUTENÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA JÁ EXISTENTE AO TEMPO DA PROPOSITURA DA AÇÃO
–
RECURSO
PARCIALMENTE
CONHECIDO E,
NA PARTE CONHECIDA,

INTEGRALMENTE
PROVIDO.

1.
Preliminar – intempestividade: o agravante tomou ciência acerca da decisão durante o período de recesso forense, e os prazos processuais permaneceram suspensos até 20/01/2023, conforme previsão contida no artigo 220 do Código de Processo Civil1. Assim, como a interposição do presente recurso se deu em 09/02/2023, evidente está a sua tempestividade. Preliminar afastada.

2.
Preliminar
ex officio –
perda parcial do objeto do recurso: ausência de interesse quando à pretendida suspensão da ação de inventário, uma vez que já determinada pelo próprio juízo até o desfecho das ações possessórias.

3.
Preliminares – incorreção do valor da causa, ilegitimidade e ausência de interesse processual, arguidas em contrarrazões: considerando que não foram suscitadas em primeira instância e tampouco apreciadas na decisão objurgada, descabida a análise no presente recurso.

4.
Como se sabe, a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada. E, mesmo quando a natureza da matéria arguida é de ordem pública, não é possível seu exame em sede recursal, por meio do agravo de instrumento, sem que tenha sido previamente submetida ao Juízo de primeiro grau, sob pena supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição.

5.
Mérito: não há nos autos qualquer comprovação de que a proprietária do imóvel o tenha repartido apenas entre dois dos vários filhos que possuía. Ao revés, é possível verificar, através dos documentos trazidos pelo agravante, que sua genitora é filha da falecida (proprietária) e também residia no imóvel usucapiendo.

6.
Sendo assim, há sérias dúvidas acerca de os agravados terem ou não a posse qualificada pelo ânimo de dono. Ao que tudo indica, a proprietária do imóvel, quando em vida, apenas tolerou que alguns de seus filhos, não apenas os agravados, fizessem interferências para residirem no imóvel sem, contudo, ter-lhes transferido a posse ou domínio do bem.

7.
Para que seja deferida a medida liminar com base nos requisitos do artigo 561 do CPC, deve o autor demonstrar, de forma concomitante, (i) sua posse; (ii) a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; (iii) a data da turbação ou do esbulho; e (iv) a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; ou a perda da posse, na ação de reintegração (art. 561 c/c 562 e 568, caput, todos do Código de Processo Civil).

8.
Na hipótese em análise, além de não vislumbrar os elementos da posse que os autores, ora agravados, alegam exercer, também não há comprovação de nenhum ato praticado pelo agravante capaz de revelar iminente turbação sofrida.

9.
A ação de inventário ajuizada pelo agravante visando a partilha do único imóvel deixado é apenas uma consequência lógica do falecimento de sua genitora. De forma que a mera propositura de uma ação judicial pelos legítimos herdeiros do de cujus não representa nenhuma ameaça a direito de outros coerdeiros, que poderão se habilitar nos autos, em busca do seu quinhão da herança. Portanto, não se encontram presentes os requisitos para a concessão da medida antecipatória, visto que é necessário ampla instrução probatória.

10.
Diante de dúvidas sobre aspectos que circundam os requisitos ensejadores da liminar de reintegração de posse, não é recomendável a sua concessão, sendo razoável manter o “status quo” da situação, em observância ao princípio “quieta non movere”.

11
.
Recurso
parcialmente
conhecido e,
na parte conhecida, integralmente
provido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001183-19.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: ANDERSON CRUZ DAS NEVES

AGRAVADO: IAZINHA VIEIRA DE JESUS CRUZ e JOSÉ ANTÔNIO CRUZ

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ANDERSON CRUZ DAS NEVES
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível de São Mateus que, nos autos da
“ação de usucapião”
ajuizada por
IAZINHA VIEIRA DE JESUS CRUZ
e JOSÉ ANTÔNIO CRUZ
, deferiu a tutela de urgência pleiteada para
(i)
suspender a ação de inventário nº. 5003958-31.2021.8.08.0047;
(ii)
assegurar aos autores a posse direta do imóvel descrito na exordial; e
(iii)
determinar que o requerido somente acesse o imóvel em caso de autorização pelos demandantes.

Em suas razões (id. 4238007) o agravante sustenta que é filho de Therezinha Eliza Cruz, falecida em 21/10/2020, e sua genitora residia há 30 (trinta) anos em parte do imóvel que os agravados pretendem usucapir (segundo pavimento). Diz que, apesar do imóvel encontrar-se registrado em nome da mãe e sogra dos autores, ora agravados, estes jamais exerceram a posse mansa, pacífica e com
animus domini
sobre o bem usucapiendo, configurando-os como ocupantes por mera detenção/tolerância.

Além disso, também sustenta que os demandantes não demonstraram os requisitos para a concessão liminar de interdito proibitório, conforme prevê o artigo 561 do Código de Processo Civil.

Assim, requer a reforma da decisão objurgada com o indeferimento da liminar pretendida, de forma que seja determinando o regular andamento do procedimento de inventário e assegurado o seu direito de exercer a composse sobre o imóvel.

Os agravados apresentaram contrarrazões (id. 4380840) pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso diante da sua intempestividade. Também trazem como “preliminares” a incorreção do valor da causa, a ilegitimidade do agravante para pleitear direitos hereditários do espólio de Therezinha Eliza Cruz, a ilegitimidade por ausência de capacidade postulatória, a ilegitimidade no grau recursal por não ter se habilitado na ação originária e a ausência de interesse processual. Em relação ao mérito propriamente dito, requerem a manutenção da decisão sob o fundamento de que foi comprovada a posse do imóvel bem como comprovado o justo receio de serem molestados na posse em razão do inventário iniciado pelo falecimento de Therezinha Eliza Cruz.

Em seu parecer, opinou a d. Procuradoria de Justiça Cível pelo conhecimento parcial do recurso e, na parte conhecida, pelo seu provimento (id. 6675922).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento
em conjunto com o agravo de instrumento nº 5001189-26.2023.8.08.0000
.

Ressalto que é cabível a sustentação oral neste recurso (CPC, art. 937, inc. VIII e RITJES, art. 134, § 4º).

Diligencie-se.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001183-19.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: ANDERSON CRUZ DAS NEVES

AGRAVADO: IAZINHA VIEIRA DE JESUS CRUZ e JOSÉ ANTÔNIO CRUZ

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO PRELIMINAR

(Intempestividade)

Como relatado, nas contrarrazões apresentadas os agravados sustentam que o recurso foi interposto intempestivamente sob o fundamento de que o agravante teria tomado ciência da decisão recorrida em 29/12/2022.

Já adianto que tal tese não merece prosperar. Digo isso porque a ciência ocorreu durante o período de recesso forense e os prazos processuais permaneceram suspensos até 20/01/2023, conforme previsão contida no artigo 220 do Código de Processo Civil
1
.

Assim, como a interposição do presente recurso se deu em 09/02/2023, evidente está a sua tempestividade.

Diante dos exposto, sem maiores delongas, afasto a preliminar de intempestividade alegada.

VOTO PRELIMINAR

(
Ex officio
– Perda parcial do objeto do recurso)

Conforme também já relatado, a decisão recorrida deferiu a tutela de urgência pleiteada para (i)
suspender a ação de inventário nº. 5003958-31.2021.8.08.0047
; (ii) assegurar aos autores a posse direta do imóvel descrito na exordial; e (iii) determinar que o requerido somente acesse o imóvel em caso de autorização pelos demandantes.

Compulsando os autos, os agravados juntaram decisão prolatada na referida ação de inventário (id. 5433049) em que aquele d. Juízo suspendeu a demanda até que ocorra o desfecho das ações de usucapião ajuizadas. Nela não há nenhuma menção de que era um cumprimento do que foi determinado pelo d. Juízo
a quo
.

Sobre a decisão, o
parquet
assim se manifestou no parecer lançado no id. 6675922:
“(...
)
em tal decisão, não foi feita qualquer menção ao decisum impugnado por meio do presente agravo de instrumento, revelando a total independência entre tais comandos decisórios.
Dito de outro modo, a suspensão processual promovida pelo juiz presidente do inventário não foi decorrente da decisão judicial agravada, restando clara a perda de parte do objeto deste recurso, em decorrência da prolação do novo decisum, eis que a ação de inventário se encontra suspensa por força deste e não da decisão aqui combatida.
”

Pelo exposto, diante da perda parcial do objeto do presente recurso,
NÃO O CONHEÇO
em relação a parte da decisão que determinou a suspensão da ação de inventário nº. 5003958-31.2021.8.08.0047
.

VOTO

(Mérito)

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ANDERSON CRUZ DAS NEVES
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível de São Mateus que, nos autos da
“ação de usucapião”
ajuizada por
IAZINHA VIEIRA DE JESUS CRUZ
e JOSÉ ANTÔNIO CRUZ
, deferiu a tutela de urgência pleiteada para
(i)
suspender a ação de inventário nº. 5003958-31.2021.8.08.0047;
(ii)
assegurar aos autores a posse direta do imóvel descrito na exordial; e
(iii)
determinar que o requerido somente acesse o imóvel em caso de autorização pelos demandantes.

Em suas razões (id. 4238007) o agravante sustenta que é filho de Therezinha Eliza Cruz, falecida em 21/10/2020, e sua genitora residia há 30 (trinta) anos em parte do imóvel que os agravados pretendem usucapir (segundo pavimento). Diz que, apesar do imóvel encontrar-se registrado em nome da mãe e sogra dos autores, ora agravados, estes jamais exerceram a posse mansa, pacífica e com
animus domini
sobre o bem usucapiendo, configurando-os como ocupantes por mera detenção/tolerância.

Além disso, também sustenta que os demandantes não demonstraram os requisitos para a concessão liminar de interdito proibitório, conforme prevê o artigo 561 do Código de Processo Civil.

Assim, requer a reforma da decisão objurgada com o indeferimento da liminar pretendida, de forma que seja determinando o regular andamento do procedimento de inventário e assegurado o seu direito de exercer a composse sobre o imóvel.

Em contrarrazões (id. 4380840), além da preliminar de intempestividade anteriormente rejeitada, os agravados também trazem como “preliminares” a incorreção do valor da causa, a ilegitimidade do agravante para pleitear direitos hereditários do espólio de Therezinha Eliza Cruz, a ilegitimidade por ausência de capacidade postulatória, a ilegitimidade no grau recursal por não ter se habilitado na ação originária e a ausência de interesse processual. Em relação ao mérito propriamente dito, requerem a manutenção da decisão sob o fundamento de que foi comprovada a posse do imóvel bem como comprovado o justo receio de serem molestados na posse em razão do inventário iniciado pelo falecimento de Therezinha Eliza Cruz.

Pois bem.

No que concerne às referidas preliminares, vejo que nenhuma delas foi arguida em primeira instância e tampouco apreciada na decisão ora objurgada, o que impede a pretendida análise no presente recurso.

Como se sabe, a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada. E, mesmo quando a natureza da matéria arguida é de ordem pública, não é possível seu exame em sede recursal, por meio do agravo de instrumento, sem que tenha sido previamente submetida ao Juízo de primeiro grau, sob pena supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição.

É nesse sentido a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. 1. - Conforme já assentado por este egrégio Tribunal de Justiça,
O recurso de agravo de instrumento, em função de seu efeito devolutivo, está limitado a impugnar as matérias decididas pelo juízo a quo, sendo vedado ao juízo ad quem, por incorrer em supressão de instância e na violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, a análise de matérias que extrapolem esses limites objetivos, mesmo tratando-se de matéria de ordem pública
(Agravo de instrumento n. 0003418-75.2019.8.08.0035, órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Rcl. Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa, data do julgamento: 04-02-2020, data da publicação no Diário: 14-02-2020; Agravo de instrumento n. 0002776-20.2019.8.08.0030, órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, data do julgamento: 10-02-2020, data da publicação no Diário: 10-03-2020). 2. - Hipótese em que o silêncio do Tribunal em relação às matérias abordadas pela embargante (que não foram objeto de decisão em primeiro grau) não configura omissão passível de suprimento em embargos de declaração. 3. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível AI, 024169013406, Relator: Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/09/2021, Data da Publicação no Diário: 24/09/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DECLARATÓRIA EFEITO DEVOLUTIVO DO RECURSO ELEIÇÃO DO CONSELHO FISCAL DA CASUFES DISPOSIÇÕES DO REGULAMENTO DO PROCESSO ELEITORAL QUE CONTRARIAM O ESTATUTO SOCIAL VIOLAÇÕES NÃO CONSTATADAS RECURSO PROVIDO. 1-
Embora a ilegitimidade da parte cuide de matéria de ordem pública, passível de ser reconhecida de ofício pelo magistrado, o [fato] de não ter sido objeto da decisão agravada obsta o seu exame por este órgão colegiado, sob pena de restar caracterizada indevida supressão de instância
(TJES, Agravo de Instrumento nº 035179008178). 2- [...] 3 - Recurso provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199003856, Relator: Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/08/2021, Data da Publicação no Diário: 10/09/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS SÓCIOS NA EXECUÇÃO FISCAL MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO JUIZ DE 1º GRAU SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL MATÉRIA JÁ DISCUTIDA NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO PRECLUSÃO VALIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL QUANDO FRUSTRADA A CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA REJEIÇÃO DE BENS NOMEADOS À PENHORA POSSIBILIDADE AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DE BURLA DA ORDEM DE PREFERÊNCIA DO ART. 11 DA LEI Nº 6.830/1980 - RECURSO IMPROVIDO. 1.
Mesmo as matérias ditas de ordem pública, como ilegitimidade passiva das partes, não podem ser conhecidas pelo Órgão Recursal se não foram objeto de análise do juízo originário, sob pena de supressão de instância.
2. [...]. 4. Recurso improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 030179002313, Relator: Des. CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/05/2021, Data da Publicação no Diário: 13/05/2021)

Ultrapassada tal questão, quadra registrar que na origem, os agravados requereram a concessão de tutela de urgência. Sabe-se que, para tanto, é necessária a comprovação simultânea do
fumus boni iuris
(relevância da fundamentação ou probabilidade do direito) e do
periculum in mora
(possibilidade de sobrevir lesão grave e de difícil reparação).

Há
fumus boni iuris
quando há elementos que evidenciem a probabilidade de ter acontecido o que foi narrado. Assim, é necessária a
verossimilhança fática
, com a constatação de que há um considerável grau de probabilidade em torno da narrativa dos fatos. Junto a isso, deve haver uma
plausibilidade jurídica
, com a verificação de que é provável a subsunção dos fatos à norma invocada, conduzindo aos efeitos pretendidos.
1

O d. Juízo de origem assim fundamentou sua r. decisão:

“Analisando os autos, depreendo, a primeira vista, que: i) a genitora do autor, Cestimina Cordeiro Cruz, consta formalmente como proprietária da matrícula 2.642, vinculada ao Cartório do 1º Ofício desta Comarca (Id n.º 16623545); ii) desde 12 de fevereiro de 1990, o autor mantém sob sua titularidade unidade consumidora de energia elétrica para o citado imóvel (Id n.º 16623546). Além disso, pela posse de documentos a indicar intervenção no imóvel há mais de duas décadas, assim como documentos de IPTU, observo que o autor mantém a posse direta sobre a coisa ao longo de muitos anos.

Ainda que tais elementos de provas sejam incipientes para eventual reconhecimento do direito à usucapião, pois devem ser melhor esclarecidos em contraditório e permitida a instrução processual, entendo plausíveis as alegações iniciais para que este juízo possa deliberar sobre questão fática de alta indagação – direito de propriedade via usucapião – sem que haja alteração do estado fático atual sobre a coisa: moradia dos autores no imóvel e também suspensão da ação de inventário. O imóvel objeto da lide é o único bem arrolado pelo inventário (Id n.º 16623608).

Ainda, destaco plausível manter a posse direta dos autores sobre o imóvel e a impossibilidade de ingresso no imóvel – salvo anuência da parte demandante –, considerando que houve nomeação de inventariante para o espólio, o que poderia redundar em risco ao alegado direito discutido nos autos – alegação de usucapião.” (id. 16749920 dos autos de origem)

E, após analisar detidamente dos os documentos existentes nos autos, já adianto que a reforma da decisão recorrida é medida que se impõe.

Na inicial os agravados alegam que fizeram várias benfeitorias no imóvel usucapiendo, e, ainda, sempre cuidaram da Sra. Cestima Cordeiro Cruz. Todos os documentos colacionados demonstram que o referido imóvel encontra-se registrado em nome da mãe dos autores, o que indica que ela residiu com eles até o seu falecimento.

Por outro lado não há nenhuma comprovação de que a Sra. Cestima Cordeiro Cruz tenha repartido o único imóvel que tinha registrado em seu nome apenas entre dois dos vários filhos que possuía. Ao revés, é possível verificar, através dos documentos trazidos pelo agravante, que sua genitora, Sra. Therezinha Eliza Cruz, é filha da falecida e também residia no imóvel usucapiendo.

Essa conclusão pode ser extraída da certidão de óbito da Sra. Therezinha (id. 4238009) onde consta como endereço residencial o mesmo de sua mãe, Sra. Cestima Cordeiro Cruz, qual seja, Tua Zenor Pedrosa Rocha, nº. 280, Sernamby, São Mateus/ES.

Nesse ponto, trago excerto da manifestação apresentada pelo
parquet
que ilustra de forma clara a situação existente no presente caso:

“Argumentam, contudo, os agravados, nas contrarrazões, que a mencionada conta de energia não seria suficiente para comprovar que a genitora do agravante morava no mesmo endereço em que eles, na medida em que os números das instalações eram diferentes.

Ora, é de conhecimento geral, que, em um mesmo endereço, podem ser instalados diversos medidores de energia elétrica referentes a unidades consumidoras diferentes. ]

É o que se deu, no caso dos autos, em que cada um dos filhos, que residia no terreno de propriedade da mãe, fez uma instalação em seu nome, mas, por óbvio, em caixas medidoras independentes.

Nas próprias contrarrazões, os agravados revelam que a instalação de Antônio Salvio Cruz era na caixa 3 e a de José Antonio Cruz era na caixa 02 (fls. 08/09 do id 4380840), o que torna irrefutável a existência da caixa 01, na qual, provavelmente, era a instalação da energia em nome de Therezinha, eis que em sua conta não há referência ao número da caixa.

Além disso, é importante esclarecer que, diferente do que foi consignado na decisão recorrida, em todos os carnês de IPTU apresentados pelos autores/agravados, de 2011 a 2020 (id 16623548 do processo principal e id 4238021 do agravo), consta o nome da Sra. Cestimina Cordeiro Cruz como contribuinte e, portanto, proprietária do imóvel.

Sendo assim, há sérias dúvidas acerca de os agravados terem ou não a
posse qualificada pelo
ânimo de dono
.
Ao que tudo indica, a Sra. Cestima Cordeiro Cruz apenas tolerou que alguns de seus filhos, não apenas os agravados, fizessem interferências para residirem no imóvel sem, contudo, ter-lhes transferido a posse ou domínio do bem.

Nesse sentido, guardadas as diferenças, vejamos:

PELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. REQUISITOS DO ARTIGO 1.238 DO CC. NÃO CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE ANIMUS DOMINI. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. I. Para a aquisição da propriedade por meio da usucapião extraordinária é necessária a comprovação da posse mansa e pacífica, sem oposição e interrupção, e com ânimo de dono, pelo decurso do tempo exigido pela legislação de regência (art. 1.238/CC). II. Nos termos do art. 1.208 do Código Civil, os atos de mera permissão ou tolerância não constituem modos de aquisição de posse e, por consequência, impedem a usucapião. III. Na espécie, restou evidenciado nos autos que os demandantes, desde a origem, ocupam o imóvel em virtude de mera liberalidade e permissão dos proprietários, o que afasta o requisito do animus domini e impede o reconhecimento da prescrição aquisitiva. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJGO; AC 5202230-63.2020.8.09.0051; Décima Primeira Câmara Cível; Relª Juíza Alice Teles de Oliveira; DJEGO 26/10/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. REQUISITOS. ÂNIMO DE DONO. AUSÊNCIA. MERA DETENÇÃO E/OU ATO DE TOLERÂNCIA. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO INDUZ À POSSE AD USUCAPIONEM. Para que se configure a usucapião extraordinária é necessária a comprovação da posse mansa e pacífica, com ânimo de dono, de forma contínua e ininterruptamente, pelo prazo exigido em Lei. Os atos de tolerância e/ou permissão não ensejam a aquisição originária de propriedade, visto se tratar de posse precária que possui o condão de afastar o ânimo de dono, caracterizando a parte, portanto, como mera detentora. Recurso desprovido. (TJMG; APCV 5003490-91.2021.8.13.0479; Décima Sexta Câmara Cível Especializada; Rel. Des. Gilson Soares Lemes; Julg. 25/10/2023; DJEMG 26/10/2023)

Seguindo, os autores também sustentam que devem ser mantidos na posse do imóvel em discussão.

Como cediço, a ação de interdito proibitório constitui uma medida preventiva do possuidor e tem como objetivo impedir que se concretize uma ameaça à sua posse, sendo necessário para a procedência do pedido a comprovação da posse anterior, a ameaça de turbação e o justo receio de que esta ameaça seja concretizada.

Isto se dá na medida em que o possuidor tem direito a ser mantido na posse do imóvel em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência, se tiver justo receio de ser molestado (CC, art. 1.210).

Sob esse panorama, explico que para que seja deferida a medida liminar com base nos requisitos do artigo 561 do CPC, deve o autor demonstrar, de forma concomitante,
(i)
sua posse;
(ii)
a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;
(iii)
a data da turbação ou do esbulho; e
(iv)
a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; ou a perda da posse, na ação de reintegração (art. 561 c/c 562 e 568, caput, todos do Código de Processo Civil).

Na hipótese em análise, ao menos diante da cognição em que se encontra o processo na origem, como já adiantado a partir dos argumentos acima tecidos, além de não vislumbrar os elementos da posse que os autores, ora agravados, alegam exercer, também não há comprovação de nenhum ato praticado pelo agravante capaz de revelar iminente turbação sofrida. Explico-me.

Ora, a ação de inventário ajuizada pelo agravante visando a partilha do único imóvel deixado
,
é apenas uma consequência lógica do falecimento de sua genitora. De forma que a mera propositura de uma ação judicial pelos legítimos herdeiros do
de cujus
não representa nenhuma ameaça a direito de outros coerdeiros, que poderão se habilitar nos autos, em busca do seu quinhão da herança.

No caso vertente, não se encontram presentes os requisitos para a concessão da medida antecipatória, visto que é necessário ampla instrução probatória.

Além disso, diante de dúvidas sobre aspectos que circundam os requisitos ensejadores da liminar de reintegração de posse, não é recomendável a sua concessão.

Sabe-se que em sede de direito possessório é razoável manter o
“status quo”
da situação, em observância ao princípio
“quieta non movere”
, o qual aconselha a manutenção da situação fática já existente ao tempo da propositura da demanda.

Assim, ao menos nesse instante processual, entendo prudente, diante da existência de teses relevantes deduzidas pelas partes, o reestabelecimento do
status quo
, devendo ser permitido ao agravante exercer a composse do imóvel em discussão.

Ressalto que nessa linha também entendeu a d. Procuradoria de Justiça Cível em seu r. parecer:

“Diante desse contexto fático e probatório, entende-se que deve prevalecer a tese do agravante, eis que realmente não estavam presentes os pressupostos hábeis a ensejar o deferimento do pedido liminar, carecendo, por conseguinte, de reforma a decisão, a qual impede, até mesmo, os herdeiros da Sra. Therezinha de entrarem no imóvel em que ela comprovadamente também residia.”

Por todo o exposto,
CONHEÇO
PARCIALMENTE DO RECURSO e, na parte conhecida,
LHE
DOU
PROVIMENTO
para reformar a decisão recorrida e indeferir a tutela provisória pretendida pelos autores, ora agravados
.

É como voto.

1
DIDIER JR., F.; BRAGA, P. S.; OLIVEIRA, R. A.
Curso de direito processual civil
: Teoria da prova, direito probatório, decisão, precedente, coisa julgada, processo estrutural e tutela provisória. 17. ed. rev. atual. e aum. São Paulo: Juspodivm, 2022. p. 752.

1
Art. 220.
Suspende-se o curso do prazo processual nos dias compreendidos entre 20 de dezembro e 20 de janeiro, inclusive.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)